Tribunal: TJMT
Processo: 8077813-88.2017.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8077813-88.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 603.854.211-68 (RECORRENTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA - CNPJ: 01.207.056/0001-84 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO AS VERBAS ADVOCATÍCIAS – PARTE AUTORA NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

2.
2.
Sendo negado provimento ao recurso inominado, o recorrente vencido arcará com as custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/66.

3.

Verifico que no dispositivo do Acórdão não constou a condenação
ao pagamento das verbas advocatícias.

4.
4.
Presente os vícios embargáveis, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

5.

Embargos de declaração acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamada contra Acórdão desta e. Turma Recursal, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da recorrente, ora autora, mantendo incólume a sentença recorrida, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Sustenta a embargante que o
decisum
proferido apresenta erro material visto que o voto deste Relator constou: “Custas pelo recorrente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. ”, não se manifestando acerca da condenação aos honorários advocatícios.

Em razão do princípio da celeridade econômica, se faz desnecessária a intimação da parte embargada para manifestação.

É o relatório do essencial.

Voto.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

In casu,
tenho que as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos se encontram presentes, haja vista que o
decisium
embargado padece de vícios embargáveis a ensejar a correção do julgado erro.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...). Em segundo grau, o
recorrente
,
vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”

No caso concreto, a parte sucumbente é a parte autora, sendo necessário primeiramente analisar se a embargada foi agraciada pela assistência gratuita ao poder judiciário.

Analisando detidamente os autos, verifico que a reclamante efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID. 132748337), portanto, ausente hipótese de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, eis que não é beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, tenho que assiste razão a parte embargante, de modo que o acolhimento dos embargos declaratórios é medida impositiva.

Posto isto, presente os pressupostos recursais, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
para corrigir o erro material, com fundamento nos arts. 85, §2° do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 de modo que onde se lê:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que próprio e tempestivo, e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Custas pelo recorrente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Leia-se
:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que próprio e tempestivo, e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024